Tribunal: STF
Processo: Rcl 94623
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 47. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

1. Trata-se de Reclamação ajuizada por KARINA BUENO TIMACHI contra decisão proferida pela 1ª Turma da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que teria violado a tese firmada por este Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante n. 47 e no Tema n. 1.145 da Repercussão Geral.

2. Alega a parte autora na inicial que “o esgotamento das instâncias ordinárias atingiu seu ápice com o acórdão proferido no Evento 65 do Agravo de Instrumento nº 5735402.94, no qual o Tribunal de Justiça de Goiás não apenas se recusou a enfrentar a violação à Súmula Vinculante 47, como também aplicou multa protelatória de 5%, vedando a interposição de novos aclaratórios” (fl. 2, e-doc. 1).

Sustenta que “é credora de honorários advocatícios contratuais nos autos nº 5417183-82.2019.8.09.0051. A natureza alimentar de referido crédito é fato incontroverso e judicialmente declarado”  (fl. 2, e-doc. 1).

Afirma que “ao manter a penhora sobre honorários contratuais comprovados (Evento 245), a autoridade reclamada trata verba de subsistência como crédito comum, afrontando o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana (Art. 5º, LXVII, CF) e a proteção conferida ao profissional liberal. Ademais, viola o Tema 1145 (RG), que reafirma a impenhorabilidade de verbas remuneratórias” (fl. 6, e-doc. 1). 

Pleiteia o deferimento do benefício da justiça gratuita. 

Pede, liminarmente, a imediata suspensão dos efeitos do ato reclamado e o consequente desbloqueio dos valores constritos e, no mérito, pede a procedência para cassar o ato reclamado. 

3. Em sede de embargos de declaração foi proferida a seguinte decisão (fl. 62, e-doc. 2):

“EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTERVENÇÃO DA OAB-GO COMO AMICUS CURIAE – INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. MULTA – CABIMENTO. 1 - É despicienda a intervenção da OAB na condição de amicus curiae porquanto não vislumbrada a repercussão social e institucional da matéria abordada da contenda, a qual cuida, unicamente, de questões subjetivas e individuais afetas às partes litigantes. 2 - Os embargos declaratórios têm por escopo aclarar obscuridade, afastar contradição, suprimir omissão ou corrigir erro material do julgado, nos termos do artigo 1.022, incisos I, II e III, do CPC. 3 – Ainda que para fins de prequestionamento, os aclaratórios só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC. 4 - Inexistindo quaisquer dos vícios que ensejam a oposição dos embargos de declaração, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe. 5 – A reiteração da intenção de rediscutir o que foi deliberado no acórdão recorrido evidencia o caráter manifestamente protelatório dos Embargos de Declaração e enseja a majoração da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. Embargos Declaratórios conhecidos, porém rejeitados.”

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
5. Defiro o benefício da gratuidade da justiça.

6. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

7. Discute-se, na presente reclamação constitucional, a alegada violação ao entendimento firmado por esta Suprema Corte na Súmula Vinculante n. 47 e ao Tema n. 1.145 da Rpercussão Geral, em decorrência de bloqueio judicial incidente sobre honorários advocatícios.

8. Quanto à alegada violação à Súmula Vinculante n. 47, destaco o paradigma apontado:

Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.

Verifico que a decisão proferida em sede de embargos à execução (fl. 45, e-doc. 2) consignou que a pretensão deduzida pela reclamante, atinente à alegada impenhorabilidade dos honorários advocatícios, encontra-se alcançada pela preclusão, razão pela qual reputou inviável a rediscussão da matéria nesta fase processual:

“Todavia, verifico que os argumentos trazidos na presente manifestação já foram objeto de análise e deliberação judicial, não apenas por este Juízo (mov. n. 133), como também pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (mov. n. 154), em sede de agravo de instrumento, conforme decisão que manteve a validade da penhora efetivada. 
Desse modo, a matéria encontra-se preclusa, inexistindo qualquer fundamento para a revisão da decisão anterior.”.

O paradigma invocado, a Súmula Vinculante n. 47, estabelece que os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor possuem natureza alimentar, devendo sua satisfação ocorrer mediante expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada a ordem especial destinada aos créditos dessa natureza.

No caso em exame, contudo, constato que a decisão reclamada não enfrentou controvérsia relacionada ao conteúdo do verbete vinculante invocado, limitando-se a reconhecer a ocorrência de preclusão quanto à discussão acerca da alegada impenhorabilidade dos honorários advocatícios.

Desse modo, não verifico aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, razão pela qual entendo não configurada afronta ao entendimento firmado por esta Suprema Corte na Súmula Vinculante n. 47. Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 47. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE ATO RECLAMADO E PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(Rcl 34358 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05-11-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251  DIVULG 18-11-2019  PUBLIC 19-11-2019)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 47. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. LEVANTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDISPONIBILIDADE DE BENS. 1. Não há aderência estrita com a Súmula Vinculante 47 decisão de origem que indefere o levantamento de honorários advocatícios com base na possibilidade de os bens do beneficiário encontrarem-se indisponíveis. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação da multa do art. 1.021, §§ 4º e 5º do CPC/2015.
(Rcl 23132 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 21-10-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238  DIVULG 08-11-2016  PUBLIC 09-11-2016)

9. Quanto à alegada violação à tese firmada no Tema n. 1.145 da Repercussão Geral, não assiste razão à parte reclamante. Isso porque esta Suprema Corte ainda não concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.283.360, no qual se discute a possibilidade de instituição de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), por decisão judicial, em favor de servidor público, com o objetivo de compatibilizar o exercício da autotutela administrativa com os princípios da proteção da confiança legítima e da irredutibilidade de vencimentos, em hipóteses de prolongada interpretação inconstitucional acerca da forma de cálculo de vantagem remuneratória.

Desse modo, verifica-se que a controvérsia submetida ao referido paradigma não guarda identidade material com a matéria discutida na presente reclamação constitucional, circunstância que afasta a alegada afronta ao Tema n. 1.145 da Repercussão Geral.

10. Pelo exposto, com fundamento o art. 21, §1º do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente